Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602467-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0602467-78.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022- MARCOS VINICIUS DIAS RAMOS
GUERREIRO- NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCOS VINICIUS DIAS RAMOS
GUERREIRO DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DIAS RAMOS GUERREIRO
(REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649179
11/07/2023
19:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.143

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602467-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS VINICIUS DIAS RAMOS GUERREIRO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DIAS RAMOS GUERREIRO
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. NOTA
FISCAL CANCELADA. AUSÊNCIA DE
ESCLARECIMENTOS FIRMADOS PELO
FORNECEDOR. DESNECESSIDADE.
EVIDENTE EQUÍVOCO NA EMISSÃO,
PRONTAMENTE CORRIGIDO. CONTAS
APROVADAS.

1. O imediato cancelamento de nota fiscal
pelo fornecedor antes de sua informação
como válida à Justiça Eleitoral, mesmo que
desacompanhado de esclarecimentos, não
c o n s t i t u i i r r e g u l a r i d a d e c a s o a s
circunstâncias concretas demonstrem a
ocorrência de mero erro material.

2. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43649179 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119195264600000042610477
Número do documento: 23071119195264600000042610477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:31:24

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARCOS
VINICIUS DIAS RAMOS GUERREIRO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo
partido NOVO, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43299135).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43546049), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43553669), com retificação das contas (id. 43555392 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidade e opinou pela
aprovação das contas com ressalva (id. 43595369).

Uma vez que houve a inclusão de irregularidades sobre as quais o prestador
de contas não havia tido a oportunidade de se manifestar, foi-lhe facultado prazo para
fazê-lo, pelo que apresentou a petição de id. 43598571.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer divergindo,
em parte, da conclusão do setor técnico, manifestando-se pela aprovação das contas, por
entender que o apontamento feito no parecer conclusivo não constitui irregularidade (id.
43602253).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalva.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
13.991,53, sendo R$ 1.431,53 provenientes de recursos estimáveis em dinheiro e R$
12.560,00 oriundos de recursos financeiros decorrentes de pessoas físicas, repasses de
Outros Recursos arrecadados pelo partido político e financiamento coletivo.

Num. 43649179 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119195264600000042610477
Número do documento: 23071119195264600000042610477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:31:24

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.062 votos, não tendo sido eleito.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como única irregularidade
o cancelamento da nota fiscal nº 2, no valor de R$ 3.777,00, emitida pelo fornecedor One
Pro Group Ltda., sem que tenham sido apresentados esclarecimentos pelo emitente, em
desacordo com o art. 92, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Acerca do cancelamento de notas fiscais após sua emissão, assim disciplina
a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação
tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico
contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para
campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:

[...]

§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação
como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do
cumprimento de diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de
notificação específica à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de
suposta infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

A necessidade de que o cancelamento de nota fiscal emitida e informada
como válida à Justiça Eleitoral venha acompanhada, necessariamente, de
esclarecimentos firmados pelo fornecedor decorre da necessidade de se garantir a lisura
do procedimento adotado, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista da
lisura e da transparência das contas de campanha.

No caso concreto, contudo, consoante bem apontado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, a nota fiscal nº 2, emitida pelo fornecedor One Pro Group Ltda., no
Num. 43649179 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119195264600000042610477
Número do documento: 23071119195264600000042610477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:31:24

valor de R$ 3.777,00, sequer chegou a ser informada como válida à Justiça Eleitoral,
tendo sido cancelada na mesma data de sua emissão.

Além disso, em comparação com as informações contidas na nota fiscal nº 3,
emitida pelo mesmo fornecedor, no valor de R$ 1.527,00, verifica-se facilmente que se
trata do mesmo objeto, conforme abaixo:

Num. 43649179 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119195264600000042610477
Número do documento: 23071119195264600000042610477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:31:24

Corroborando essa versão, o contrato de prestação de serviços juntado aos
autos pelo candidato no id. 43553674 demonstra que o valor da contratação é aquele
contido na nota fiscal nº 3, ou seja, R$ 1.527,00, o que é reforçado pelo contido no extrato
bancário de id. 43232111:

Num. 43649179 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119195264600000042610477
Número do documento: 23071119195264600000042610477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:31:24

Portanto, pode-se concluir que houve mero equívoco do fornecedor, que
emitiu nota fiscal em valor superior ao contratado, prontamente corrigido pelo
cancelamento imediato do documento incorreto e sua substituição por outro, esse sim
informado como válido à Justiça Eleitoral.

Inexistindo, portanto, a única irregularidade apontada pelo setor técnico, a
aprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Dessa forma, na esteira da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral,
voto no sentido de APROVAR as contas prestadas, relativas às eleições de 2022,
apresentadas por MARCOS VINICIUS DIAS RAMOS GUERREIRO, candidato não eleito
ao cargo de Deputado Federal pelo partido NOVO, na forma da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602467-78.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MARCOS VINICIUS DIAS RAMOS GUERREIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DIAS RAMOS
GUERREIRO - Advogados do REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649179 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119195264600000042610477
Número do documento: 23071119195264600000042610477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:31:24

Num. 43649179 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119195264600000042610477
Número do documento: 23071119195264600000042610477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:31:24